Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0701351-72.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PRATTI COMERCIO DE BICICLETAS E ACESSORIOS LTDA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR